Tribunal: TJMT
Processo: 1006351-97.2022.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006351-97.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EXPEDITO JORGE DE LIMA - CPF: 119.530.948-13 (RECORRIDO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (RECORRENTE), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), DEBORA MARIA FIORI DE OLIVEIRA (RECORRENTE), DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA - CPF: 651.473.321-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, Deu Parcial Provimento ao Recurso Inominado interposto pelos Réus, via de consequência, reformou a sentença, conforme parte dispositiva da decisão:

“
Ante o exposto, conheço o recurso, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e reduzo o valor da condenação, nos seguintes termos:

CONDENO os réus a pagaram o valor de R$ 3.000,00 a título de ressarcimento do valor pago pelo autor, em 08/02/2022, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir da referida data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

CONDENO ainda os réus a pagaram o valor de R$ 8.118,00 referente a mão-de-obra pelos serviços realizados, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir de 04/09/2018, data da emissão do último comprovante de compra de produto, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).”.

Os Reclamados, ora Embargantes, em suas razões, sustentam a existência de omissão quanto à definição objetiva de "empreitada de pequena monta", alegam que o acórdão não teria fundamentado adequadamente porque afastou a incidência das normas consumeristas no caso em análise.

Apontam contradição entre as provas documentais e o decidido, especificamente quanto à autorização para compra de materiais, questionando se esta teria sido dada pela mãe do recorrente ou pela sócia da empresa Laurent e Oliveira Ltda. Alegam ainda obscuridade sobre a análise da força probatória da declaração acostada aos autos e omissão quanto a não apresentação de notas fiscais pela empresa Kasa Fort, apesar de notificada para tanto.

Por fim, defendem que as contradições e omissões apontadas justificariam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reforma do julgado, prequestionando diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

O embargado não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1006351-97.2022.8.11.0040

Classe CNJ

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Clodoaldo de Oliveira e

Debura Maria Fiori de Oliveira

Embargada(s):

Expedito Jorge de Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo do Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão sobre a definição de "empreitada de pequena monta", o acórdão foi suficientemente claro ao analisar a relação jurídica estabelecida entre as partes, reconhecendo a prestação de serviços autônomos de construção civil com fornecimento de materiais, sem constituir relação de consumo típica que justificasse a aplicação do CDC.

A classificação como empreitada de pequena monta decorreu da natureza dos serviços prestados, conforme análise do conjunto probatório, não havendo necessidade de estabelecer parâmetros objetivos de valor ou metragem, pois tal definição se dá caso a caso, considerando as circunstâncias concretas.

Na decisão foram colacionadas duas ementas de acórdãos em conformidade com a decisão ora embargada.

No que se refere à suposta contradição quanto à autorização para compra de materiais, o acórdão considerou que, independentemente de quem tenha formalmente autorizado (seja a mãe do recorrente ou a sócia da empresa), restou comprovado que os materiais foram utilizados na reforma do imóvel dos recorrentes, sendo este o ponto central da controvérsia.

As provas testemunhais e documentais analisadas em conjunto, formaram o convencimento do colegiado no sentido de que o autor/embargado efetivamente prestou serviços e adquiriu materiais utilizados na reforma, não havendo contradição a ser sanada.

Sobre a força probatória da declaração juntada aos autos, não há obscuridade no julgado, que expressamente considerou tal documento em confronto com as demais provas produzidas, concluindo que, no contexto fático apresentado, a declaração não possuía força suficiente para desconstituir as demais evidências. O acórdão aplicou corretamente o princípio da livre apreciação da prova, nos termos do art. 371 do CPC.

Quanto à alegada omissão sobre a não apresentação das notas fiscais pela empresa Kasa Fort, tal questão não é essencial ao deslinde da controvérsia, uma vez que os comprovantes de venda acostados aos autos foram considerados documentos válidos para comprovar a aquisição dos materiais, principalmente quando analisados em conjunto com as provas testemunhais.

Em realidade, o que se verifica é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, que pretendem utilizar os embargos de declaração como instrumento para rediscussão do mérito e reapreciação das provas, o que não se coaduna com a função deste recurso, que tem natureza meramente integrativa.

Os argumentos trazidos nos embargos revelam a tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível pela via eleita, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Portanto, como os Embargos de Declaração tem por finalidade, exclusivamente prequestionar a matéria, para fins de Recurso Especial/Extraordinário, e como não há nenhuma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não merece acolhimento.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025